Tribunal: CARF
Processo: 16327.721639/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721639/2013-11
Recurso

Resolução no
1402-001.592 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 273-304 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-050.917, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 240-263), em sessão realizada
em 28 de janeiro de 2015, por meio do qual o referido órgão julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pelo Contribuinte (fl. 55-77 e docs. anexos), de forma a manter parte do
lançamento em desfavor do Impugnante.

I.
Lançamento, Impugnação, DRJ e Recurso Voluntário
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
dessa Turma, às fls. 198.845-198.858.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721639/2013-11
Fl. 198914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 273 a 337) interposto contra v.
Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Curitiba (fl. 240 a 263) que manteve as Autuações de IRPJ e CSLL sofridas pela ora
Recorrente.
As exações em tela têm origem na suposta ausência de contabilização
no lucro líquido do ano-calendário 2008 de receitas referentes a encargos financeiros
incorridos sobre crédito vencido e não pago, especificamente de faturas vencidas, com
atraso entre 1 e 60 dias, no desenvolvimento da atividade de administração de cartões de
crédito, com fundamento no comando do art. 373 do RIR/99.
Ainda, teria constatado a D. Fiscalização na análise das contas contábeis
da Recorrente, em confronto com o declarado na DIPJ de 2009, um excesso de dedução
de despesas, referente à perda de créditos, nos termos da alínea "a" do inciso II do §1o
do art. 9 da Lei no 9.430/96 (perdas até R$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais de
seis meses e sem garantia).
Doravante, reproduzo o preciso e completo relatório elaborado pela
DRJ, em razão do julgamento da Impugnação apresentada:

1. Trata o presente processo auto de infração de IRPJ e
CSLL, apurados pelo Lucro Real, referentes ao ano-
calendário 2008, no qual se verificou o seguinte:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica Imposto 4.919.616,18
Juros de Mora 2.221.698,67
Multa 3.689.712,14
Valor do Crédito Apurado 10.831.026,99
Contribuição Social s/Lucro Líquido Imposto 2.951.769,71
Juros de Mora 1.333.019,20
Multa 2.213.827,28
Valor do Crédito Apurado 6.498.616,19
Crédito tributário do processo em R$ 17.329.643,18
2. O Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal (fls
022 a 028) e outros documentos constantes dos autos nos
dão conta de que “No ano calendário de 2008 a Sorocred
desenvolvia atividades de administração de cartões de
crédito, e os titulares de cartão de crédito fornecidos pela
Sorocred podiam adquirir produtos junto a uma loja
afiliada ou credenciada pela Sorocred”.
3. Intimada, a empresa apresentou os seguintes documentos
sobre suas operações: fichas cadastrais, contratos de
adesão, contratos de prestação de garantia, contrato de
mandato de titular e faturas mensais. Tais documentos
foram verificados pela fiscalização que constatou que em
todos eles consta uma cláusula a respeito de “atraso de
pagamento e multas”, conforme destaque abaixo:
Fl. 198915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

4. Especificamente, as faturas mensais demonstram as
seguintes informações direcionadas ao titular do cartão
Sorocred:

5. De posse desses dados, a autoridade fiscal concluiu que:
• “... após o vencimento da fatura mensal a instituição
credora, no caso a Sorocred sofre uma mutação patrimonial
positiva de seu ativo circulante – títulos de crédito, pois a
partir do vencimento, em função (da) cláusula de contrato
firmado com o Titular do Cartão de Crédito, a Sorocred faz
juz a: juros de mora de 15 ̈% am e multa de mora de 2%,
conforme pode ser comprovado pelas faturas mensais do
contribuinte e também na clausula contratual dos contratos
firmados pelo Titular do cartão de crédito com a
Sorocred...”.
• “Esta mutação patrimonial positiva deve ser reconhecida
como Receita “Pro Rata Temporis”, a partir do 1o dia de
atraso e deve ser incluída no Lucro Líquido para fim de
Apuração do Lucro Real”.
6. Nesse sentido, a fiscalização transcreve os art. 177 da
Lei no 6.404/76 e os arts. 274, 275 e 373 do RIR/99, assim
como acórdão do antigo Conselho de Contribuintes.
7. A autoridade fiscal ressalta que “Opcionalmente, a partir
do terceiro mês de vencimento, estes encargos poderão ser
excluídos do lucro real e serem controlados na parte B do
LALUR para posterior adição ao lucro real”, conforme
prevê o art. 11 da Lei no 9.430/1997.
8. Analisando a escrituração contábil da empresa, a
fiscalização apurou que a “... contribuinte não segue os
ditames da lei comercial e tampouco da legislação fiscal,
pois não apropria os encargos financeiros auferidos, (a)
partir do primeiro dia de vencimento do crédito em conta de
resultado, e por conseguinte não oferece ao lucro real”.
9. Dessa forma, “Para apuração correta dos encargos
financeiros, incidentes sobre o crédito vencido e não pago,
nos primeiros sessenta dias do seu vencimento, utilizamos o
arquivo denominado “Titulares a Receber” dos meses de
dezembro de 2007 até dezembro de 2009, entregues pelo
contribuinte, a esta fiscalização, em 14/11/2013, conforme
carta datada de 12/11/2013, contendo a relação de todos os
créditos que compõem a conta COSIF 1.8.8.80.20.034, no
período. Para o cálculo dos encargos financeiros foram
utilizadas as informações constantes das faturas mensais
Fl. 198916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

que são: juros de mora de 15% am, aplicados sobre o valor
principal a partir do primeiro dia do vencimento e até
60(sessenta) dias do vencimento nos termos da legislação
fiscal”.
10. Com isso, a autoridade fiscal apurou em 31/12/2008 o
montante de R$ 19.112.217,00, o qual deveria ter sido
adicionado ao lucro líquido para a apuração do lucro real.
11. Assim, no entender da fiscalização ficou caracterizada
a omissão de receita pela falta de contabilização no lucro
líquido do exercício, do ano-calendário 2008, de receita
referente a encargos financeiros incorridos sobre crédito
vencido e não pago conforme dispõe o art. 373 do RIR/99.
12. Além disso, a autoridade fiscal constatou que a
empresa
contabilizou,
indevidamente,
perdas
com
operações de crédito, a quais a empresa considerou como
sem garantia e com valor igual ou inferior a R$ 5.000,00.
13. Nesse sentido, “A legislação fiscal admite como
dedutível na apuração do Lucro Real somente as perdas
efetivas em operações de crédito que se enquadrem nos
ditames do art. 9o, da Lei no 9.430/96...”, quais sejam,
créditos sem garantia e com valor de até R$ 5.000,00. Tais
critérios se enquadram perfeitamente às operações da
empresa com titulares de cartão de crédito.
14. Desse modo, “No curso do ano calendário de 2008 o
contribuinte apurou as seguintes perdas em operações de
crédito, que foram transferidas para o Resultado Líquido do
Exercício e foram lançadas em Despesas Operacionais na
DIPJ 2009:” R$ 46.118.873,82.
15. Entretanto, ao analisar a conta correspondente (COSIF
1.8.8.88.20.034), a fiscalização separou “todos os créditos
que atingiram seis meses de vencimento, em cada um dos
meses do ano calendário 2008, e que por conseguinte
tornaram-se dedutíveis pela Lei 9430/96”, e apurou o
montante de R$ 45.552.626,09.
16. Dessa forma, “Comparando-se o valor considerado
dedutível pelo contribuinte em sua DIPJ 2009, com o valor
apurado por esta fiscalização com base nos arquivos
magnéticos fornecido(s) pelo próprio contribuinte –
‘Titulares à Receber’, chega-se à conclusão que o
contribuinte considerou uma dedução, na apuração do
IRPJ no ano calendário de 2008, superior a permitida em
lei no valor de R$ 566.247,73...”.
17. Com essa constatação, a autoridade fiscal glosou o
excesso de despesa, referente à perda de créditos, lançados
na DIPJ/2009 e constituiu crédito tributário no presente
auto de infração.
18. Tendo finalizado parcialmente a ação fiscal, a empresa
foi cientificada dos autos de infração, pessoalmente, em
23/12/2013.
Da Impugnação
19. Em 21/01/2014, a interessada apresentou impugnação,
conforme documento juntado às folhas 055 a 077, na qual,
Fl. 198917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

após fazer uma síntese do auto de infração, em resumo
apresenta os argumentos relatados a seguir.
Da Omissão de Receitas 20. Com relação à omissão de
receitas, a empresa alega inicialmente a existência de três
premissas, a saber:
• “1a Premissa – Incontroverso, conforme expressa e
textualmente afirmado pelo Sr. Auditor Fiscal, no capítulo
2 do Termo de Verificação Fiscal, que as operações de
crédito da Sorocred com os Titulares de Cartão de Crédito
enquadram-se todas na alínea a, do inc.I, do art.9, da Lei
9.430/96, acima, pois todas as operações da empresa com
os titulares de cartão tem valor inferior a R$ 5.000,00 e são
créditos sem garantia.” Portanto, o efeito da variação
patrimonial positiva se dá somente mediante o recebimento
do valor das transações de cartão de crédito. Por essa razão,
a valorização do valor das transações é reconhecida como
receita, porém, com 180 (cento e oitenta) dias ele se torna
uma despesa (baixa para prejuízo), tornando-se nula essa
variação patrimonial”.
• “2a Premissa – O auto de infração considerou toda a
carteira de Titulares de Cartões de Crédito a Receber para o
cálculo da(os) encargos financeiros vencidos até 60
(sessenta) dias, como se toda a Carteira estivesse vencida.
Não é o caso, como se depreende dos valores demonstrados
neste auto, apenas uma parte da carteira estava vencida – a
grande maioria dos titulares de cartão de crédito efetuaram
o pagamento na data do vencimento. O auto igualmente não
considerou os pagamentos realizados logo depois do
vencimento e com a significativa antecedência aos 60
(sessenta) dias contados do vencimento. Com efeito,
somente há que se falar em encargos financeiros depois do
vencimento e se houver inadimplemento do titular do cartão
de crédito”.
• “3a Premissa – Sendo incontroverso que se aplica à
Sorocred o previsto no artigo 9o, inciso I, alínea ‘a’ da Lei
9.430/96, conforme consta no auto de infração, bem como
igualmente demonstrado que apenas parcela da carteira
estava com vencimento de até 60 (sessenta) dias de atraso,
conforme demonstrado abaixo, o auto de infração não
considerou que esses atrasos são baixados como prejuízo
depois do decurso de 06 (seis) meses, na forma do
indigitado artigo 9o da Lei 9.430/96”.
21. Assim, a interessada argumenta que essas premissas
evidenciam o equívoco cometido pela autoridade fiscal,
qual seja, o de considerar “... o valor integral da Carteira
de Titulares de Cartão de Crédito para o cálculo dos
encargos financeiros, como se todos os titulares de cartão
de crédito fossem inadimplentes e não tivessem, nenhum
deles sequer, efetuado o pagamento no vencimento”.
22. Assevera ainda que:
• “O auto foi lavrado com erros na manipulação nos dados
que lhe foram disponibilizados: com o vencimento, deveria
apenas considerar os créditos inadimplidos e vencidos até
60 (sessenta) dias, para aplicar o seu entendimento de que a
Fl. 198918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

Sorocred sofreu uma mutação positiva em seu ativo
circulante. Essa mutação se dá por apenas 180 (cento e
oitenta) dias; após essa data, seria mutação negativa pela
baixa em prejuízo, ou seja, sem efeito no exercício”.
• “Somente depois do vencimento e, enfatize-se, do
inadimplemento, é que a Sorocred faria jus, além da multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor inadimplido, a juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, ao reverso dos
indigitados 15 (quinze por cento) de juros remuneratórios
mencionados no auto. Eis, aliás, outro equívoco: multa
somente haveria na hipótese de inadimplemento, sendo
indevida nas hipóteses de parcelamento ou crédito
rotativo”.
• “E o pior: rotulou essa questão como sendo o caso de
‘omissão de receitas’, desconsiderando que todas as
transações da Sorocred tinham valor inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), sem garantia, como o próprio auto
afirmou, sendo suscetíveis de lançamento em prejuízo
depois de decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
conforme previsto no artigo 9o da Lei 9.430/96”.
23. Sobre esse tema, a interessada finaliza afirmando que
“ainda que não tenha valorizado a carteira com a
incidência de juros de 01 (um) a 60 (sessenta) dias,
posteriormente esses juros são lançados em prejuízo, sem
incidência tributária de IRPJ –Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido ou, na hipótese de pagamento, reconhecidos como
receita em seu valor integral, com o subseqüente
oferecimento à tributação, em estrita conformidade com a
Lei 9.430/96”.
Da Nulidade do Auto de Infração
24. A empresa argumenta que houve erro na qualificação
do auto de infração em relação à “omissão de receita”,
tendo em vista que, no entendimento da interessada, toda a
receita estava registrada na contabilidade e foi oferecida à
tributação.
25. Assevera que as hipóteses de omissão de receitas são
taxativas e não se coadunam com o presente caso, pois “A
Sorocred não dispõe ou dispunha de saldo credor de caixa e
jamais houve falta de escrituração de pagamento,
manutenção no passivo de obrigações pagas, ausência
comprovação do passivo, falta de emissão de nota fiscal ou
investimentos sem comprovação da origem dos recursos”.
26. Afirma também que o crédito tributário resulta de uma
lógica incoerente e que lhe prejudica o direito de defesa,
“por lhe impor o ônus de demonstrar fatos nunca
configurados, notadamente demonstrar que nunca deixou de
reconhecer contabilmente as receitas que afirmou terem
sido omitidas”, imputando à Sorocred uma infração que ela
não cometeu.
27. Desse modo, a interessada considera que “Há grave
erro
de
qualificação
da
suposta
infração
e,
conseqüentemente, de seu enquadramento legal e da base
de cálculo dos tributos cobrados, sendo imperativo se
Fl. 198919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

declarar a nulidade do ato administrativo de lançamento
objeto desta impugnação”.
28. Nesse sentido, entende que:
• “Não há fato gerador subsumível à hipótese de incidência
tributária, suficiente e necessária para ocorrência do crédito
tributário, na forma do artigo 114 do Código Tributário
Nacional. As informações prestadas pela Sorocred não
foram corretamente identificadas conquanto às hipóteses de
incidência. O auto de infração lavrado revela, portanto, a
ausência de fundamentação adequada e critério lógico
quanto à intitulada omissão de receita”.
• “Não há discriminação clara e precisa dos fatos que
levaram a autuação promovida. Ao invés de descrever
correta e detalhadamente os fatos e circunstâncias que
realmente estariam caracterizando a infração, se é que
existem, a autoridade fiscal simplesmente limitou-se a
mencionar, de modo genérico e impreciso, uma capitulação
grave e inexistente”.
• “Restou claro que deixou de explicar como chegou ao
referido valor, em descumprimento ao artigo 9o, do Decreto
no 70.235...”.
• “Ao fazer menção a atos e diligências não documentados,
como se o processo estivesse devidamente instruído e os
fatos capitulados demonstrados, prejudicou a defesa da
Sorocred, em dissonância ao princípio constitucional da
ampla defesa...”.
29. Após transcrever entendimentos de doutrinadores, que
a seu ver corroboram com seu posicionamento, a empresa
“requer que seja reconhecida a nulidade dos Autos de
Infração lavrados, com o seu subsequente cancelamento”.
Fundamentação de Fato e Direito
30. A empresa inicia esse tema fazendo alguns
esclarecimentos:
• “A utilização do cartão de crédito extrai três relações
jurídicas distintas: (i) a primeira estabelece-se entre o
cliente ou titular do cartão de crédito e a Sorocred, emissora
do cartão de crédito; (ii) A segunda relação é firmada entre
a loja ou estabelecimento comercial e a Sorocred; (iii) A
terceira relação jurídica que decorre do cartão de crédito é
aquela entre o cliente e a loja, por ocasião da aquisição dos
bens ou serviços. Havendo atraso no pagamento, concessão
de crédito rotativo ou parcelamento, haverá uma quarta
relação, que é proveniente de uma instituição financiadora,
que fornecerá o crédito necessário – enfatize-se que os
pagamentos na data do vencimento não ensejam a tomada
de recursos financeiros, tampouco ao recebimento de juros
ou multa, e, conseqüentemente, não há que falar em
mutação patrimonial positiva de encargos financeiros”.
31. Após citar alguns doutrinadores e fazer considerações
sobre a apuração do imposto de renda com base no lucro
real, a interessada argumenta que “O lucro real também é a
base de cálculo do imposto de renda, partindo do resultado
apresentado, com os devidos ajustes. As exclusões são os
Fl. 198920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

valores deduzidos do lucro contábil, sendo permitido baixar
como perda dedutível da base de cálculo do imposto de
renda as transações sem garantia de valor de até R$5.000,00
(cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de 180
(cento e oitenta) dias, na forma do artigo 9o da Lei
9.430/96...”.
32. A fiscalizada alega também que:
• “No auto de infração, foi reproduzida cláusula contratual
bastante clara em fixar a multa de mora em 2% (dois por
cento) – devida apenas na hipótese de inadimplemento, não
sendo devida nas hipóteses de parcelamento ou crédito
rotativo e os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês
para os débitos de carteira vencida ou em parcelamento –
repita-se, juros de mora de 1% (um por cento)”.
• “Assim, o percentual mencionado como de 15% (quinze
por cento) ao mês, no termo de verificação e extraído do
campo esquerdo dos boletos e faturas analisadas pela
fiscalização, compreende os juros de mora de 1% (um por
cento) e os juros remuneratórios devidos para a instituição
financeira que concedeu o crédito ao titular que optou pelo
parcelamento ou crédito rotativo”.
• “Como se verifica e já se disse, trata-se de um grave
equívoco, insuscetível de revalidação, uma vez que a
fiscalização se utilizou de toda a carteira de titulares de
cartões de crédito para calcular a mutação patrimonial
positiva de encargos financeiros pelo vencimento de até
(60) sessenta dias, desconsiderando, na própria carteira, a
significativa parcela dos titulares que pagaram em dia, na
data do vencimento”.
• “Os juros de mora provêm do atraso do pagamento e,
portanto,
diferem
dos
juros
compensatórios
ou
remuneratórios. Os juros de mora têm limitação legal e
foram fixados contratualmente em 1% (um por cento) ao
mês, na forma dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional”.
• “Já a multa moratória, quando cobrada, decorre apenas do
atraso do pagamento na data do vencimento e está fixada
em de 2% enfatize-se que não é devida nas hipóteses de
parcelamento ou concessão de crédito rotativo, na forma do
artigo 52, parágrafo 1o, da Lei 8.078/90 (CDC), na redação
que lhe foi dada pela lei no 9.298/96”.
• “Não houve, à época, mutação patrimonial positiva ou
acréscimo mediante contabilização de juros. Isso porque os
juros foram reconhecidos quando do efetivo pagamento da
fatura e, ademais disso, depois de decorrido o prazo de 180
(cento e oitenta) dias, inexistindo pagamento, o valor do
crédito é baixado para prejuízo, na forma do artigo 9o da
Lei 9.430/96”.
• “... a contabilização realizada pela Sorocred está correta,
não havendo omissão de receitas, nem, por consequencia,
obrigação tributária principal não cumprida...”.
• “O máximo que se poderia alegar, em termos de não
recolhimento dos tributos acima mencionados, seria apenas
Fl. 198921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

e tão somente os valores decorrentes do efeito tributário da
postergação do registro da receita, já que, nesta premissa
(adotada apenas para fins de argumentação) teria havido
recolhimento dos tributos em período posterior – e isso,
repita-se, caso se desconsidere o lançamento em prejuízo,
depois de decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias”.
• “De qualquer forma, no caso concreto, ressalte-se que só
haveria que se falar em postergação quando o momento
temporal da data de reconhecimento pela fiscalização e
aquele adotado pela Sorocred não estiverem compreendidos
dentro do mesmo ano-calendário de 2008, pois, como já
mencionado, à época o regime de tributação adotado para
fins de IRPJ e de CSLL era o anual. Com efeito, se ambas
as datas se referirem ao mesmo ano, nem mesmo
postergação haveria que ser aplicada para fins de IRPJ e
CSLL”.
33. Assim, a empresa finaliza seus argumentos sobre o
tema da seguinte forma:
• “Entretanto, ainda que se entenda ser possível corrigir o
lançamento na presente fase procedimental, o que também
se diz apenas para argumentar, seria imprescindível que
fosse determinada a baixa dos presentes autos para
diligência, de forma a, afastada a omissão de receitas, a
autoridade administrativa identificar em que situações seria
aplicável a suposta postergação de tributos, mensurando-a
nos casos pertinentes e possibilitando à Sorocred o direito
ao contraditório e à ampla defesa...”.
• “Por tais motivos, os Autos de Infração devem ser
cancelados”.
Do Pedido de Perícia Contábil
34. A empresa invoca o disposto no art. 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/72, e requer a produção de perícia
contábil a fim de comprovar a ausência de omissão de
receitas e o correto recolhimento dos tributos.
35. Para tanto, indica quesitos a serem respondidos e seu
assistente técnico (fl. 077).
Dos Requerimentos
36. Por fim a empresa requer que:
• “Seja reconhecida a nulidade do Autos (sic) de Infração
lavrado, com o seu subseqüente cancelamento, uma vez que
não houve menção da atividade geradora do tributo, a
descrição do fato, a disposição legal infringida e a
disposição que disciplina a penalidade aplicada”.
• “Seja declarada a nulidade de qualquer lançamento e a
cobrança de crédito tributário, seja pela inexistência do fato
gerador ou, ainda, pela ausência da descrição clara e precisa
da origem e a natureza do crédito tributário, na forma do
artigo 203, do CTN”.
Da Primeira Diligência
37. Após uma análise inicial do processo, este julgador o
encaminhou para a unidade origem a fim de fosse
Fl. 198922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

elaborada informação fiscal contendo esclarecimentos e
documentos adicionais aos até aqui juntados, conforme
Despacho de no 015 (fls 119 e 120).
38. Atendendo ao referido despacho, a autoridade fiscal
elaborou o Relatório de Informação Fiscal, de fls 124 a
127, no qual informa que foram anexados diversos
arquivos compactados que serviram de base para a
apuração dos créditos tributários guerreados e também
responde às questões formuladas por este julgador a fim de
esclarecer alguns pontos do processo. Tal documento foi
enviado à empresa, tendo sido dada ciência em 29/05/2014
(fl. 147).
39. Em 24/06/2014, a impugnante apresentou manifestação
a respeito do relatório fiscal mencionado (fls 139 a 144),
sendo que, em relação à memória de cálculo dos juros
sobre os créditos vencidos e não pagos, a empresa
argumentou o seguinte:
• “A manipulação dos dados apresentou graves equívocos.
Utilizou como critério a seguinte fórmula para a
apropriação dos juros: Juros apropriados = Valor do
Principal do Título x 0,15/30 x dias em atraso. Contudo, de
início, no mês de fevereiro, na coluna “dias_aprop_juros”,
se identificou que foram apropriados 28 (vinte e oito) dias,
olvidando-se de que o ano de 2008 foi bissexto e, portanto,
deveriam ter sido contados 29 (vinte e nove) dias de
apropriação”.
• “Também houve casos de que o sexagésimo dia de
apropriação coincidiu com o último dia do mês de
referência, cuja apropriação acabou sendo duplicada no mês
seguinte...”.
• “A Fiscalização utilizou o arquivo de janeiro de 2008, se
utilizando todas as faturas em atraso e não se atentando que
meses seguintes muitas dessas faturas foram liquidadas e,
portanto, a receita foi oferecida à tributação”.
• “Igualmente não considerou que parcela dos créditos de
titulares foram liquidados nas semanas seguintes, antes de
60 (sessenta) dias e devidamente oferecidos à tributação;
outra parcela de crédito foi liquidada depois de 60
(sessenta) dias e igualmente oferecida à tributação;
finalmente, muitos desses créditos permanecem sem
liquidação ou incobráveis até a presente data, tendo sido
lançados como prejuízo, conforme dedutibilidade prevista
no artigo 9o da Lei 9.430/96”.
40. Na seqüência a contribuinte toma uma fatura como
exemplo, verifica os cálculos efetuados pela fiscalização, e
conclui que há um equívoco pois a mesma fatura que foi
considerada no cálculo dos juros dos créditos vencidos até
60 dias também está no arquivo referente às perdas com
créditos vencidos a mais de 180 dias.
41. Assim, a empresa entende que “... se de um lado a
Sorocred não apurou os juros de R$ 40,97 (quarenta reais
e noventa e sete centavos) para oferece-los à tributação,
conforme consta no auto da fiscalização, por outro lado
também não os considerou ao lançar o prejuízo depois de
Fl. 198923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de
vencimento, inexistindo qualquer ganho para a Sorocred,
prejuízo para o erário e, principalmente, tampouco
havendo ‘omissão de receita’”.
42. Já em relação à memória de cálculo do valor glosado
de R$ 566.247,73, a empresa afirma que o arquivo
utilizado pela fiscalização, encaminhado como anexo ao
termo de diligência, não comprova o valor autuado, pois
existem valores com dias de atraso iguais ou inferiores a
180 dias, sendo correto o valor lançado na contabilidade.
43. Sobre o percentual de 15% referente a juros
remuneratórios, a interessada traz a mesma argumentação
já relatada no tópico “Fundamentação de Fato e Direito”.
44. Posteriormente a autoridade fiscal elaborou Relatório
Final de Informação Fiscal (fls 134 a 138), com ciência
dada à empresa em 05/09/2014, conforme documento de
folha 130, tendo sido dado o prazo de trinta dias para que
a mesma se manifestasse sobre o mesmo.
45. Em tal documento, a fiscalização afirma que, levando
em consideração a manifestação da contribuinte, retificou
alguns cálculos em relação aos juros não apropriados
sobre créditos vencidos em até 60 dias. Assim, o valor
tributável passou para R$ 19.002.529,18.
46. Da mesma forma, relativamente à glosa de créditos
com vencimento superior a 180 dias, foram revistos os
cálculos de modo que a referida glosa foi modificada para
R$ 171.026,53.
47. Desse modo, em 22/09/2014, a empresa apresentou o
documento de folhas 124 a 127, no qual traz suas
considerações em relação à mencionada Informação
Fiscal.
48. Em seu entendimento, o relatório de informação fiscal
“... (i) reconheceu o equívoco no cômputo dos juros de 31
dias de janeiro e 31 dias de fevereiro, atendendo
parcialmente à reivindicação do contribuinte Sorocred, bem
como (ii) o equívoco em considerar créditos com
vencimento inferior 180 (cento e oitenta) dias, apurando a
dedutibilidade de um valor superior ao inicialmente
encontrado e parcialmente glosado”.
49. Entretanto a fiscalização “... persistiu em erros de
conceito ao utilizar como critério a seguinte formula para a
apropriação dos juros: Juros apropriados = Valor do
Principal do Título x 0,15/30 x dias em atraso. Com efeito,
houve casos de que o sexagésimo dia de apropriação
coincidiu com o último dia do mês de referência, cuja
apropriação acabou sendo duplicada no mês seguinte –
verifica-se, portanto, da fatura F007576271, conforme
arquivos
apresentados
pela
própria
Fiscalização
–
APROP_12_2007.csv,
APROP_01_2008.csv
e
APROP_02_2008.csv, cujo o vencimento ocorreu no dia
02.12.2007 e foram apropriados 29 (vinte e nove) dias do
mês de dezembro de 2007 e 31 dias do mês de janeiro de
2008 e, novamente, mais 31 (trinta e um) dias em fevereiro,
que somente teve 29 (vinte e nove) dias.”
Fl. 198924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

50. Nesse sentido, a contribuinte argumenta que a
autoridade fiscal:
• “... utilizou o arquivo de janeiro de 2008, se utilizando
todas as faturas em atraso e não se atentando que meses
seguintes muitas dessas faturas foram liquidadas e,
portanto, a receita foi oferecida à tributação”.
• “Ao pretender a cobrança dos juros apropriados de um
débito já liquidado, a Fiscalização, claramente, incorreu em
bitributação dos mesmos valores, por pretender receber a
apropriação de um débito já liquidado e tributado
subsequentemente ao vencimento”.
• “... não considerou que parcela dos créditos de titulares
foram liquidados nas semanas seguintes, antes de 60
(sessenta) dias e devidamente oferecidos à tributação; outra
parcela de crédito foi liquidada depois de 60 (sessenta) dias
e igualmente oferecida à tributação; finalmente, muitos
desses créditos permanecem sem liquidação ou incobráveis
até a presente data, tendo sido lançados como prejuízo,
conforme dedutibilidade prevista no artigo 9o da Lei
9.430/96”.
51. Em sua análise, a interessada toma como exemplo
algumas faturas a fim de corroborar o seu entendimento e
conclui da seguinte forma:
• “Destarte, a suposta “omissão de receita” dos juros ou
encargos financeiros dos créditos vencidos até 60 dias
estaria no fato de que a Sorocred não teria registrado em
sua contabilidade as receitas decorrentes da “recuperação
de encargos financeiros” supostamente cobrados do cliente
titular do cartão nos casos de renegociação de dívidas que,
assim, não teriam sido oferecidos à tributação do IRPJ e da
CSLL”.
• “Todavia, a contabilização realizada pela Sorocred está
correta, não havendo omissão de receitas, nem, por
consequência, obrigação tributária principal não cumprida,
ou seja, não há que se falar em falta de recolhimento de
IRPJ e do tributo que também é influenciado pelo registro
contábil da receita (CSLL), já que ela é reconhecida por
ocasião do pagamento”.
Da Segunda Diligência
52. Apesar de já ter sido objeto de diligência, conforme o
tópico anterior, remanesceram algumas dúvidas sobre os
documentos juntados ao presente processo naquela
oportunidade.
53. Assim, os autos foram novamente encaminhados à
DEINF/São Paulo para que fossem juntados ao mesmo o
seguinte:
1. Esclarecimentos sobre a divergência entre os valores
referentes à apuração dos juros: R$ 19.112.217,00 (auto de
infração) versus R$ 19.060.033,47 (planilha juntada ao
processo);
Fl. 198925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

2. Planilhas que resultaram na apuração do valor de R$
45.947.846,89 referente aos créditos vencidos a mais de
180 dias.
54. Em resposta, a autoridade fiscal juntou ao processo o
Relatório de Informação Fiscal de folhas 234 a 236, o qual
traz algumas informações sobre o questionamento do item
1 e informa que foi juntado aos autos as planilhas
mencionadas no item 2.

A DRJ de Curitiba exarou o v. Acórdão, ora recorrido, dando
provimento apenas parcial à Impugnação oferecida, exclusivamente para reparar os
cálculos do lançamento referentes à adição dos encargos financeiros, na forma como
constado em Relatório de segunda Diligência realizada, assim como em relação aos
débitos de glosa das perdas no recebimento de créditos, retificando-se os cálculos na
forma apresenta da pela Unidade Local, após diligência (fl. 240 a 263).
Após o recálculo, apresenta-se da seguinte forma os valores
controversos deste processo:

Com exceção da alteração dos cálculos, as nulidades arguidas foram
afastadas e, no mérito, a atuação foi mantida, restando ementado da seguinte forma o v.
Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINARES. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
PRESCINDIBILIDADE.
Quando as informações e documentos contidos nos autos são
suficientes para a formação do juízo de convicção do julgador
sobre o fato ensejador do lançamento fiscal, eventuais
perícias requeridas tornam-se prescindíveis.
NULIDADE. OFENSA AO DIREITO À AMPLA DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste ofensa ao direito de defesa quando o lançamento
contém
descrição
detalhada
dos
fatos,
em
tópicos
individualizados para cada infração, com informações e
Fl. 198926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

fundamentação legal que permitem ao contribuinte ter
compreensão exata das infrações a ele imputadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
ENCARGOS
FINANCEIROS
DE
CRÉDITOS,
DECORRENTES
DE
MORA.
NATUREZA
DE
INDENIZAÇÃO.
NÃO
TRIBUTAÇÃO.
DESCABIMENTO.
As normas que disciplinam o tratamento tributário dos juros,
ao determinarem que os juros ganhos devem ser incluídos no
lucro operacional, não fazem distinção quanto à natureza
remuneratória ou indenizatória desses encargos.
DESPESAS
DE
PERDAS
COM
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO. EXCESSO DE DEDUÇÃO. CABIMENTO DE
GLOSA.
Rejeita-se o questionamento da glosa do excesso na dedução
das perdas, quando o contribuinte não produz prova cabal,
mediante informações e documentos hábeis e idôneos,
demonstrando o eventual equívoco na apuração do referido
excesso.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Ao se definir a matéria tributável na autuação principal, o
mesmo resultado é estendido à autuação reflexa, face à
relação de causa e efeito existente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em face de tal revés parcial, foi interposto o Recurso Voluntário (fls.
273 a 337), ora sob apreço, basicamente repisando os argumentos de nulidade e
meritórios de sua Impugnação, protestando pela juntada posterior de estudo dos
Auditores da KPMG Tax Advisor Ltda., supostamente encomendado após a publicação
do v. Acórdão, que atestaria a lisura da postura contábil e fiscal da empresa, bem como
alega não ter sido exaurida a análise de todas as provas na Instância a quo, demandando
uma verificação mais profunda.
Em seguida, antes do processamento do feito, a Recorrente, como
anunciado e requerido nas razões do apelo, juntou o Termo de Constatação, elaborada
por aqueles Auditores que, em conjunto com seus anexos, contempla mais de 198.000
(cento e noventa e oito mil folhas), no qual teriam concluído os técnicos pela
insubsistência do lançamento combatido.
Ato contínuo, o presente feito foi distribuído ao I. Conselheiro Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, desta mesma C. 2a Turma, declarando-se impedido para julgar,
o que provocou a redistribuição do processo.
Na seqüência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro
relatar e votar.

Fl. 198927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

II. Resolução e relatório de diligência
3. Em exame aos Autos o Relator sorteado consignou que logo após a
interposição do Recurso Voluntário, o Recorrente juntou estudo sobre o caso. Mesmo que a
documentação tenha sido juntado posteriormente ao prazo recursal, com base na Verdade
Material, deve ela ser aceita. Por se tratar de estudo técnico e pela quantidade da documentação,
a então relatoria resolveu converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos.

Diante de todo o exposto, resolve-se por converter o julgamento em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para que,
confrontando o Termo de Constatação e todos seus anexos, juntados aos autos pela
Recorrente, com os elementos apurados e utilizados na lavratura das Autuações sob
julgamento, verifique-se a existência de qualquer prova ou justificativa técnica, contábil
ou jurídica, que implique na redução ou improcedência do crédito tributário (incluindo a
hipótese de postergação do pagamento), agora sobre exigência (conforme reduções já
promovidas pelo v. Acórdão, em face dos Relatórios de Diligência anteriores).

4. Às fls. 198.862-198.865 foi juntado Relatório de Diligência. Nele a
Autoridade fiscal fez a análise do Termo de Constatação apresentado pelo Contribuinte, sobre o
qual chegou à seguintes conclusões (fl. 198.865).
Da análise dos quesitos e respectivas respostas, bem como do conjunto de elementos
constitutivos do Termo de Constatação produzido pela KPMG Tax Advisors Ltda,
frente às questões levantadas pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF na
Resolução no 1402-000.407, chegamos às seguintes conclusões:
-O Termo de Constatação, pelo critério de amostragem, traz elementos que corroboram
a ocorrência da infração 1 relatada e fundamentada no TVF. O contribuinte não atendeu
ao regime de competência na escrituração das referidas receitas;
-O Termo de Constatação, pelo confronto entre diferentes valores escriturados,
declarados e efetivamente comprovados, traz elementos que corroboram a ocorrência da
infração 2 relatada e fundamentada no TVF. Há despesas de perdas com operações de
crédito passíveis de glosa em virtude de não comprovação;
-O Termo de Constatação, pelo critério de amostragem, traz elementos que corroboram
alegações do contribuinte em relação a infração 1 relatada no TVF. O contribuinte
atendeu ao regime de caixa na escrituração das referidas receitas;
-Ao adotar o regime de caixa para reconhecimento das referidas receitas, o contribuinte
descumpriu o disposto no caput e §§ do art. 73 da Instrução Normativa RFB no 1700, de
14 de março de 2017, e provocou o efeito de postergação do recolhimento do tributo,
segundo o entendimento exposto no Termo de Constatação, com fundamentação no
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 1996;
-A postergação ocorrida, quando levada em consideração, provoca uma redução do
valor lançado para infração 1 que pode ser estimada em 79,76%, tendo-se como
parâmetro desta inferência a amostragem realizada no Termo de Constatação. Desta
forma, tendo em vista as premissas aqui expostas, e a forma de cálculo prevista no
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 1996, o valor de R$19.002.529.18
(valor lançado para infração 1 após retificação na DRJ) seria reduzido a
R$3.846.111,91;

Fl. 198928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

III. Manifestação do Contribuinte sobre o relatório de diligência
5. O Contribuinte se manifestou sobre o Relatório de Diligência às fls. 198.874-
198.881. Em sua manifestação, o Recorrente afirma que as conclusões do Relatório de
Diligência “não se mostram condizentes com as verificações e confirmações em relação ao
Termo de Constatação elaborado pela KPMG”. Isto porque em relação à primeira infração, a
autuação não se deu em virtude de irregularidade em relação ao regime de competência, mas por
omissão de receita aos encargos financeiros vencidos em até 60 dias. Tendo em vista que houve
no máximo a postergação do pagamento do IRPJ e CSLL e não omissão de receitas, como
informado no TVF, deveria ser a infração totalmente cancelada.
6. Quanto à segunda infração, de que haveria “despesas de perdas com
operações de créditos passíveis de glosa em virtude de não comprovação”, há evidente
contradição desse ponto com o Termo de Constatação. Citou ainda a ausência de comprovação
por parte da diligência, tratando de alegação genérica. Os valores indicados na DIPJ e registrados
na contabilidade são exatamente os deduzidos. Em virtude disso é que houve redução de tais
valores no Acórdão da DRJ.
7. O Relatório de Diligência apenas confirma a necessidade de cancelamento
integral das infrações. Cita jurisprudência do CARF, na qual também era parte (processos
16327.001717/2010-14 e 16327.720393/2011-90), sendo que o objeto da lide desses era o
mesmo do presente Processo. O desfecho naqueles foi favorável a si, afirma o Requerente. Ao
final reiterou os pedidos de seu Recurso Voluntário, como se vê abaixo (fl. 198.881).

8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Sobre a tempestividade e admissibilidade do Recurso e da documentação,
aqueles já foram analisados por essa Turma quando da decisão da Resolução (fl. 198.859), não
cabendo sua reanálise.
Fl. 198929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

10. A manifestação sobre o Relatório de Diligência também foi apresentado em
momento oportuno, de acordo com fls. 198.869 e 198.872.

V. Comprovação e liquidez dos valores
11. Conforme se percebe no TVF (fls. 22-28) e no AI (fl. 30), são dois os motivos
para os lançamentos, sendo o primeiro deles identificado como “ENCARGOS FINANCEIROS
VENCIDOS ATÉ 60 DIAS LEI 9.430/96” no TVF (fl. 22) e como “0002 RECEITAS
FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS OMISSÃO DE RECEITAS
FINANCEIRAS” no AI (fl. 30). Já o segundo é identificado como “GLOSA DE DESPESAS DE
PERDAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO” no TVF (fl. 29) e “0001 PERDAS NO
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS” no AI (fl.
30). Disso se extrai que, no primeiro motivo, o Contribuinte não teria inserido valores de juros e
multas das faturas em atraso dos cartões de crédito de seus clientes em sua contabilidade, o que
teria gerado a omissão de receitas. Já no segundo motivo, o Requerente teria feito a dedução de
despesas de perdas com operações de crédito.
12. Conjuntamente com a apresentação do Recurso Voluntário, após procedência
parcial de sua impugnação por parte da DRJ, o Contribuinte apresentou análise pericial, chamada
de Termo de Constatação efetuada pela KPMG Tax Advisors Ltda. Em análise ao exame feito
pela KPMG, a Autoridade fiscal apontou conclusões à fl. 198.865 em virtude de diligências
demandadas por essa Turma. Nas conclusões, já transcritas no item II do Relatório acima, a
Autoridade, em síntese, afirma que quanto à infração 1 há elementos que corroboram com a sua
ocorrência. Entretanto, há também elementos que corroboram que não houve omissão de
receitas, pois o Contribuinte não teria adotado o regime de competência para contabilizar e
consequentemente oferecer à tributação os juros e multas das anteriormente citadas faturas, mas
sim o regime de caixa, oferecendo à tributação tais valores em momento posterior. Segundo o
Agente fiscal, “A postergação ocorrida, quando levada em consideração, provoca uma redução
do valor lançado para infração 1 que pode ser estimada em 79,76%, tendo-se como parâmetro
desta inferência a amostragem realizada no Termo de Constatação.”. Como visto, a conclusão da
Autoridade fiscal tomou por base a amostragem e a conclusão da Constatação feita pela KPMG e
isso conduziria a uma redução do valor tributável de R$ 19.002.529,18 para R$ 3.846.111,91.
13. Quanto à infração 2, a Autoridade concluiu que “O Termo de Constatação,
pelo confronto entre diferentes valores escriturados, declarados e efetivamente comprovados,
traz elementos que corroboram a ocorrência da infração 2 relatada e fundamentada no TVF. Há
despesas de perdas com operações de crédito passíveis de glosa em virtude de não
comprovação”.
14. O Contribuinte, ao se manifestar sobre o Relatório de Diligência, alega que
não houve omissão de receitas na infração 1, mas sim a postergação do pagamento do IRPJ e
CSLL, o que descaracteriza a fundamentação do AI em relação a tal infração. Isso porque os
valores dos juros e multas atrasados foram lançados na contabilidade e pagos, mas em momento
posterior. Quanto à infração 2, afirma que o Relatório da Diligência atestou que o Recorrente
Fl. 198930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

observou a legislação, tendo em vista a amostragem. Desta forma, não haveria infração aqui.
Requer a procedência de seu Recurso, para cancelar o AI.
15. Em que pese já ter havido uma Resolução, entende-se que há necessidade de
converter o julgamento em diligência novamente, pelo menos em relação à infração 1. O fato de
as conclusões do Relatório se basearam em amostragem é fundamento que justifica a aplicação
do art. 29 do Dec. 70235/72, pois há incerteza na manutenção do lançamento. Explica-se.
16. O Relatório consigna, como conclusão, que não teria havido, em parte,
omissão de receitas, mas sim pagamento atrasado do tributo, pois teria sido usado o regime de
caixa e não o de competência em relação aos juros e multas sobre o pagamento de faturas
atrasadas. Segundo demonstrado, deveria haver uma redução de 79,76% na base tributável.
Ocorre que o entendimento no Relatório se sustenta nas conclusões do trabalho efetuado pela
KPMG e não na análise dos documentos. Como o exame efetuado pela KPMG levou em conta
15 situações aleatórias, escolhidas por amostragem, ele é suficiente para demonstrar que há
equívoco pelo menos na base tributável, mas não permite concluir se a base de cálculo deve ser
reduzida na mesma proporção da amostragem ou sequer se ela deve existir, uma vez que
efetivamente pode não ter havido omissão de receitas, por ter ocorrido lançamentos contábeis em
atraso e consequentemente o respectivo pagamento. Abaixo se colaciona a parte do Termo da
KPMG que informa a amostragem e a conclusão (fls. 389-390).

[...]

17. Entende-se que é um trabalho árduo, pois eventualmente envolve a análise de
documentação extensa, contudo, somente com o efetivo exame é que se pode atender o art. 142
do CTN, inclusive o seu parágrafo único, que prevê que a atividade do lançamento é vinculada.
Ademais a definição da base de cálculo é operação matemática, devendo ser exata e precisa. Não
pode essa turma definir que a cobrança de determinado tributo se dê de forma estimada e feita
por amostragem. Tal definição levaria à flexibilização de vários princípios do ordenamento
jurídico, tais como legalidade, liberdade, não-confisco, verdade material, contraditório e ampla
Fl. 198931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

defesa, dentre outros. Mais do que isso, haveria insegurança jurídica e distanciamento da justiça,
na medida em que se consolidaria a justificativa do erro. O enriquecimento ilícito também seria
algo corriqueiro, pois, dependendo do caso a União sairia “lucrando” com a situação, pois
ingressaria dinheiro indevido em seus cofres, mas em outra, o contribuinte sairia beneficiado, por
recolher menos que deveria.
18. Quanto à infração 2, entende-se ser desnecessária a diligência, uma vez que
nesse caso há situação inversa. O levantamento efetuado pelo Contribuinte demonstra, com base
em amostragem, que 15 faturas atendiam os requisitos para justificar as despesas de perdas com
operações de crédito. Entretanto, o que se tem aqui é que, depois da decisão da DRJ, não houve a
comprovação de despesas no valor de R$ 171.026,53. Nesse caso, para resolver a questão, o
levantamento deveria ter se concentrado na comprovação dos valores glosados, e não em valores
aleatórios dentro do “período autuado”. Abaixo se colaciona o quesito que trata da infração 2 (fl.
391).

19. Como se percebe não houve nenhuma indicação de que os valores sorteados
na amostragem se referem aos valores que foram glosados, assim não há como se alegar que o
Termo de Constatação traz dúvida sobre a glosa.

VI. Conclusão
20. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que, com base em toda a documentação juntada aos Autos, se esclareça o
seguinte sobre a denominada aqui infração 1, e, porventura, outras questões que a Autoridade
administrativa entenda sejam relevantes ao presente caso:
a. Quais e quanto dos valores que compõem a base tributável que permanece no
AI, no valor de R$ 19.002.529,18 (fls. 259-260), foram oferecidos à tributação
por meio de declaração e devidamente tributados (recolhidos) em momento
posterior?
b. Há valores que compõem a base tributável indicada no item “a”, que não foram
recolhidos? Quais e quanto?
21. Solicita-se ainda que a autoridade fiscal junte aos presentes Autos todos os
documentos que possam comprovar o Relatório a ser elaborado, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Após a elaboração do parecer,
Fl. 198932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.592 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721639/2013-11

deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no prazo de 30 dias. Em
seguida retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 198933
DF CARF MF
Documento nato-digital